Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-59.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA.

1. O Decreto-lei 911/69 exige, em seu artigo 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor.

2. A notificação pela via eletrônica (e-mail), ainda que constante no contrato, não se mostra suficiente para comprovar a constituição em mora do inadimplente, motivo pelo qual não atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

3. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, sem avanço sobre o mérito.

4. Recurso não provido.